Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-96.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000447-96.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[FULVIA CARLA FALLARINO - CPF: 263.407.828-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS ALVES MARINHO - CPF: 043.697.641-22 (APELANTE), FULVIA CARLA FALLARINO - CPF: 263.407.828-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EREILSON DOS SANTOS ALVES - CPF: 055.001.641-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
FIRMES E COERENTES –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO –

APELO DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do
apelante
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando
,
outrossim,
sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima
e das testemunhas
, que firmemente
apontaram-no
como o autor da
s

agressões
por ela sofrida
s
,
isso

sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Erielson
dos Santos Alves
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
-MT

que
,

nos autos da A
ção
P
enal n.
447
-
96.2019.811.0015
(código 345365
), condenou
-o

pela prática do crime de lesão corporal (art.
129, §9º,
do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, aplicando-lhe a pena de
3
(
três
) meses
de detenção
, a serem cumpridas em regime semiaberto
.

O apelante, forte na
peça recursal acostada no ID
77978475
, pleiteia sua absolvição,
com base no
aforismo

in dubio pro reo
, alegando
para
tanto a
insuficiência
de provas para sua condenação
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
77978478
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
no ID
83302491
.

É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
77976960
, narra
os fatos desta forma:

[...]
Consta que, no dia 06 de outubro de 2018, por

v
olta das 22hrs, na
residência
na Rua dos Cedros, n° 1593, ap.

05, Jardim Paraiso I, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o

denunciado ERIELSON DOS SANTOS ALVES, consciente da

ili
citude e reprovabilidade de sua
conduta, ofendeu a

integridade corporal de sua namorada Fulvia Carla
Fallarino
,

causando
Ies
õ
es
corporais, bem como a
ameaçou
, por

palavras, de
causar-lhe
mal injusto e grave, consoante auto de

prisão
em flagrante (fl. 02), boletim de
ocorrência
(fls. 03/04),

termo de depoimentos (fls. 06/09), termo de
representa
çã
o

criminal (fl. 10), termo de declara
çõ
es (fls. 11/12),
l
audo
de

exame de corpo de delito (fls. 36/37) e demais elementos

coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a
Vítima

são

namorados, sendo que,
após
ingerir bebida
alcoólica
, o

Denunciado
começou
agredir a
Vítima
com socos, tapas no

rosto,
empurrão
e desferiu um golpe com um
pedaço
de

madeira nas costas da
Vítima
. Ato continue, 0 Denunciado

pegou a
Vítima
pelo
braço
e a arrastou do bairro Jardim Paraiso

até o bairro Jardim
Maringá
II,
ocasião
em que a
Vítima

conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda a um transeunte.

Restou apurado, ainda, que o Denunciado

ameaçou
a
Vítima
dizendo que se chamasse a PM, ou ele ou a

Vítima
iriam morrer.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade d
os ilícitos
narrado
s
na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(
ID
77976961 -
p
.
0
2
), boleti
m
de ocorrência (
ID
77976961
–

p.

03/04)
, termo de representação criminal contra o apelante (
ID
77976962 -
p
. 3
),

laudo
de
exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (
IDs

77976964
e
77976965
),
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Não
obstante
o apelante pretenda ser absolvido

das imputações que lhe foram atribuídas, alegando que não há provas suficientes para embasar
o
decreto condenatório, a sua pretensão não deve ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma sua defesa,
a prova produzida
durante a instrução
process
ual
evidencia o cometimento
por parte dele do
crime de
lesão corporal narrado na peça acusatória.

Com efeito, n
o tocante à autoria delitiva
do crime de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Fulvia Carla
Fallarino

–

namorada
do apelante –,
apesar
da
negativa

dele
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
édito judicial
, na medida em que a prova produzida
durante a instrução
processual evidencia o cometimento do crime
em referência.

Nesse sentido,
aliás,
é imperioso destacar estes fragmentos das declarações da ofendida
Fu
l
via
Carla
Fallarino

prestadas na fase policial
, nas quais descreve as agressões sofridas, destacando
que já havia sido agredida anteriormente pelo apelante
:

[
...
]

Na data dos fatos a declarante namorava com o acusado e antes
já
tinha sido agredida fisicamente por ele
; na data dos

fatos, tinha sido
eleição
; a declarante tinha trabalhado duas ou
três
noites seguidas, pois é técnica em enfermagem; o

acusado
não
era
o
tempo todo agressivo; eram momentos; o acusado estava cansado de a declarante ter que passar a

noite fora e ele ficar em casa cuidando de tudo; a declarante chegava muito cansada e
só
queria dormir; o acusado

reclamava que a declarante
não
dava
atenção
para ele; a declarante estava no
sofá
, mexendo no celular; o acusado

ingeriu bebida
alcoólica
, tirou o celular da
mão
da declarante e jogou na outra “banda” do
sofá
; aquilo irritou a declarante,

pois o acusado ficou o dia todo
lhe

irritando, falando coisas para l
he ch
atear e provocar; a declarante l
evantou, colocou o

dedo na cara do acusado e falou para ele pegar o celular da declarante, que havia jogado; disse para ele que era a

declarante quem pagava as contas, que trabalhava igual uma desesperada e cuidava de sua filha sozinha
há
quinze

anos;
começaram
a
discussão
e o acusado falou que a declarante estava o tratando igual um cachorro, bem como que a

decl
arante trabalhava, mas que ele l
he ajudava também; afirma tinham uma
relação
de um ajudar muito o outro e
vice-versa
;

ambos atendiam as necessidades um do outro; no momento em que falou para o acusado “pega meu celular, sou

eu que pago essa porra”,
o acusado
lhe
pegou pelo
pescoço
(mostrou com gestos
próximo
a
mandíbula
) e foi l
evando a
declarante, tentando l
he dar soco; a declarante é grande e forte também, tendo tentado se desvencilhar do acusado; o
acusado l
he segurou pela
mandíbula
e
não
soltava mais, ficou machucada nessa
região
; estourou veia do olho da declarante, o olho fic
ou inchado e o acusado tentava l
he socar o tempo inteiro
; o acusado mandou a declarante colocar

chinelo, dizendo que iam para a rua naquele momento e todo mundo ia ver quem era a enfermeira que cuidava dos

doentes; o acusado foi arrastando a declarante para a rua; isso ocorreu por volta das 22 horas e acusado ficou

discutindo com a declarante no meio da rua;
o acusado puxou e arrastou a declarante por aproximadamente
04

quarteirões
; o acusado l
he puxava, dava chutes, mandava andar; teve um momento em que a declarante
não
tinha mais

forças
para caminhar e
então
parou,
ocasião
em que
o acusado pegou um
pedaço
de madeira e golpeou nas costas da declarante
;
o acusado deu dois golpes, até que quebrou referida madeira
; segurou no
portão
de uma
residência
e pediu

socorro, sendo que a moradora ligou para a
polícia
e o acusado fugiu
.

[
...
]
.
(
Fulvia Carla
Fallarino

– depoimento extra
ído da sentença
–
ID
77978458 -
p
. 2
).

Além disso, a
s
testemunha
s

Edivaldo Arruda de Carvalho
e
Jimmy
Rohling

Dupim
Carvalho
,
policiais que atenderam a ocorrência, relataram que a vítima disse aos dois que havia sido agredida pelo apelante e que essas agressões resultaram em lesão em seu braço, conforme se infere destes trechos dos depoimentos que ambos deram na fase administrativa:

[...]

Foi acionado pelo COPOM, diante da
informação
de que no final da Avenida André Maggi encontrava-se uma
vítima
de

violência
doméstica, alterada, nervosa, chorando muito e pedindo ajuda; se deslocou
até
o local indicado e a
vítima

estava em prantos, muito nervosa, chorava muito no momento e apresentava algumas
lesões
;
a
vítima
informou que o

namorado dela, que convivia no mesmo conjunto de quitinete que ela, havia chegado sob o efeito de
álcool
e a agrediu

com socos, pontapés e com um
pedaço
de madeira, bem como a arrastou da
residência
até a Avenida
André
Maggi,

local em que a
vítima
conseguiu escapar e pedir ajuda
; em rondas localizou o acusado
próximo
a
residência
da
vítima
; o

acusado
não
estava com algum machucado; a
vítima
tinha estatura média; o acusado
não
apresentou justificativa

referente as
agressões

[...].
(
Edivaldo Arruda de Carvalho

– depoimento
judicial transcrito n
a sentença
–
ID 77978458 - p. 2
).

Destacamos

[...]

FOI ACIONADO VIA COPOM, ONDE ESTARIA OCORRENDO UMA VIAS DE

FATO#

NA

AVENIDA

ANDRE

NO

FINAL

DO

JD. MARINGA

2, A0 CHEGA

NO

LOCAL

ONDE

ESTAVA

A

VITIMA

SRA

FULVIA

TERIA PEDIDO

SOCORRO,

A MESMA

NOS

RELATOU

QUE

TERIA TIDO UMA

CONFUSAO

COM SEU

AMASIO, SR ERIELSON,

ESTAVA

IN
G
ERINDO

BEBIDA

ALCOOLICA

EM FRENTE

A

SUA CASA, ONDE

SE ENCONTRAVA

EM VISIVEL

ESTADO

DE EMBRIAGUES,

MOMENTO

QUE O MESMO

TERIA A PEGO PELO BRA
Ç
O E A ARRASTADO DE SUA RESID
Ê
NCIA, LOCALIZADA

NA RUA DOS

CEDROS,

BAIRRO

JARDIM

PARAISO

1, ATE O BAIRRO
MARING
A

2, AINDA

SEGUNDO VITIMA,

O

SUSPEITO

A TERIA AGREDIDO
COM SOÇ
OS

E TAPAS, INCLUSIVE

QUE

COM UM PEDACO E MADEIRA,

TERIA A AGREDIDO NA COSTA
, INFORMOU QUE QUANDO CHEGOU NA RUA DOS C
E
DROS COM

AVENIDA ANDRE MAGGI, CONSEGUIU DESVENCILHAR DO MESMO E PEDIU AJUDA, MO
M
ENTO QUE

AO VER UM TRANSEUNTE,VEIO A FORAGIR, EM RONDAS

JUNTAMENTE

COM A VITIMA,
O
SUSPEITO

FOI

LOCALIZAD
O
PROXIMO
A
SUA

RESIDENCIA
Q
UE

FICA

PROXIMA

A

RESIDENCI
A DA VÍTIMA.
[..
.
].
(
Jimmy
Rohling

Dupim
Carvalho

– depoimento extrajudicial –
ID
77976961 -
p
. 7
).

Destacamos

Milita, ainda, em desfavor da tese absolutória sustentada pelo apelante, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima, encartado
nos
IDs

77976964
e
77976965
, no qual consta a existência de lesões no corpo da vítima
Fulvia Carla
Fallarino
, a saber:
Equimose maxilar de 0,5 por 0,7 centímetros
,
cuja conclusão se coaduna com os fatos narrados pela vítima, de que
“
o acusado lhe pegou pelo pescoço (mostrou com gestos próximo a mandíbula
)
.

Além disso,
é preciso reconhecer
que fatos como o debatido neste
s

autos
deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas.

Deveras,
a
respeito do tema em debate, a Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima.

(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
).
Destacamos

Cumpre destacar
,
ademais,
que,
nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo
, pois,
subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Em
relação ao assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL, DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ABSOLVISÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER COMPROVADA - MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - LESÕES CORPORAIS APARENTES - PREMISSA DO TJMT – AMEAÇAS - DESCRIÇÃO COERENTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL/INSTANTÂNEO - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - ADOÇÃO DO PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR FIXADO NA SENTENÇA - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR DETRAÇÃO PENAL E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP nº 128857/2017; TJMT, AP nº 29041/2018)

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (TJMT, AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

“É inviável falar-se em absolvição nos casos em que as provas carreadas aos autos denotam que o réu [...] proferiu ameaças que provocaram considerável temor à vítima.” (TJMT, AP nº 66195/2018)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

Se “o tempo em que o apelante permaneceu preso preventivamente superou a própria pena fixada na sentença condenatória, resultando no integral cumprimento da reprimenda, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (PGJ, Parecer nº 000879-026/2019)

Reconhece-se a extinção da punibilidade “face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença” (TJMT, AP N.U 0000845-56.2017.8.11.00980).

(TJMT, N.U 0001484-07.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.

Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(
TJMT,
N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
.

Destacamos

Sendo assim
, é imperativo que se reconheça a existência,
neste
s

autos
,
de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante
, inexistindo,
dessa forma,
motivos para
que seja
acolh
ida

sua
tese de absolvição
.

Por derradeiro, deve ser consignado
que
,
na
hipótese
,
não
se pode cogitar na aplicação, em favor do
apelante
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso,
sobrelevando
salientar
, além disso,
que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais
repetir
que o conjunto probatório
encontradiço

nestes autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença
condenatória
.

Posto isso
, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso interposto por
Erielson

d
os Santos Alves
,
mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021